Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PARTILHA E SOBREPARTILHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CASAMENTO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECEBIMENTO DE HERANÇA.
1. A ação de anulação de sentença homologatória de partilha e de sobrepartilha não constitui a via adequada para reconhecer o direito à meação do sobrevivente quando ausente demonstração de união estável pretérita ao casamento contraído sob o regime obrigatório da separação de bens.
2. O valor da causa na ação que busca a anulação de sentença homologatória de partilha de bens deve representar o proveito econômico buscado, considerando a valorização do patrimônio no decurso do tempo.
3. O recebimento de herança, por si só, não constitui motivo apto a promover a revogação da gratuidade de justiça, sobretudo considerando a modicidade do quinhão.
4. Recurso não provido.